Tribunal: TJES
Processo: 5009308-73.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-73.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009308-73.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556, MARTHA REZENDE COSTA - ES23111

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FURTO E AMEAÇA
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.

REGISTROS CRIMINAIS. CIRCUNSTÂNCIA IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR. INIMPUTABILIDADE. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva é cabível, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes com pena máxima, somadas, superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal). Por sua vez, o pressuposto da necessidade encontra-se devidamente justificado, pelo risco de reiteração criminosa, assim como a adequação da medida, por não haver outra, a princípio, que contenha o agir do paciente.

2. Não há prova de que o paciente, ao tempo da conduta, não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Desse modo, e não tendo havido indicação de internação, não caracteriza constrangimento ilegal o simples fato de a pessoa permanecer custodiada em estabelecimento prisional, se presentes os requisitos da prisão preventiva.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009308-73.2023.8.08.0000

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: CLAUDIO DE LIMA BATISTA - MG138556, MARTHA REZENDE COSTA - ES23111

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

GUSTAVO DOS SANTOS NOGUEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0003121-62.2023.8.08.0024, em que fora decretada sua prisão preventiva no dia 03/5/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente faz uso de remédios controlados de efeitos ansiolíticos e antidepressivos, uma vez que padece de quadro psiquiátrico de grave enfermidade (epilepsia e esquizofrenia), além de ser dependente químico; (ii) o quadro do paciente não enseja prisão, mas sim aplicação de medida de segurança, razão pela qual o cárcere cautelar se revela ineficaz e desnecessário.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Com efeito, a defesa técnica não colacionou aos autos cópia da decisão por meio da qual foi decretada a prisão cautelar, limitando-se a anexar decisões em que a autoridade coatora manteve o cárcere preventivo.

Destarte, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sob pena de denegação da ordem.

Nada obstante, nas informações prestadas pela autoridade coatora, esta colacionou cópia do termo de audiência de custódia, por meio da qual se extrai que guardas municipais foram acionados pela vítima, que informou ter a sua bicicleta furtada. Ato contínuo, a guarnição e a vítima prosseguiram ao encalço da bicicleta, momento em que a mesma foi encontrada em posse do ora paciente, sendo este reconhecido pelo ofendido no momento dos fatos.

Foi consignado, ademais, que
“
a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade da conduta delitiva, atrelado aos seus registros criminais, destacando que o mesmo já passou por esta audiência de custódia anteriormente, demonstrando que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Nesse ponto, relembro que a existência de ações penais em curso é situação idônea a configurar risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificar o cárcere como garantia da ordem pública. Em outras palavras, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (STJ, RHC 181735/SP. Rel. Min Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 23/6/2023).

Ademais, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes com pena máxima, somadas, superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o
pressuposto da necessidade
encontra-se devidamente justificado, pelo risco de reiteração criminosa, assim como a
adequação
da medida, por não haver outra, a princípio, que contenha o agir do paciente.

No que se refere à suposta inimputabilidade do paciente, em que pese a defesa tenha colacionado aos autos documentos que identificam que o réu padece de enfermidade mental,
não há prova de que
, ao tempo da conduta,
não tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. Em tempo, sequer houve instauração de incidente de insanidade mental na ação penal, de modo que ponderações acerca do tema encontram limitação na via estreita do
writ
e poderiam, além disso, implicar até mesmo em supressão de instância.

Desse modo, e não tendo havido indicação de internação do paciente, não caracteriza constrangimento ilegal o simples fato de a pessoa permanecer custodiada em estabelecimento prisional, se presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, não havendo nulidade flagrante de provas que justifique o relaxamento da prisão, e não havendo circunstâncias que possam ensejar a revogação da prisão provisória, a segregação cautelar se mostra adequada aos fins a que se propõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)